Tribunal: STF
Processo: HC 255073
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Rodrigo Felicio impetrou habeas corpus em seu favor, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "GAIOLA". TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, em razão de reiteração de pedidos já analisados em AREsp anterior. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste na prejudicialidade do habeas corpus em razão de decisão anterior em Agravo em Recurso Especial. 



    III. Razões de decidir 



    5. A questão já foi analisada e decidida no AREsp n. 2777230/SP. 



    6. A jurisprudência do STJ reconhece a prejudicialidade de recursos quando a matéria já foi enfrentada em decisão anterior, evitando reiteração de pedidos. 



    IV. Dispositivo 



    7. Agravo regimental desprovido.



    (HC 938.478 AgRg, ministra Daniela Teixeira)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende seja reconhecida a “nulidade da decisão que condena o paciente pela suposta prática do delito do art. 35 da Lei nº 11.343/06, ante a violação ao princípio da correlação”. 



É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, nem mesmo pelo Tribunal de Justiça de origem.



    Ressalte-se, que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 



    Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente